Tribunal: STF
Processo: ARE 1596906
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE TAXA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE DUQUE DE CAXIAS DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM O FIM DE SUBMETER À RESERVA DE PLENÁRIO QUESTÃO REFERENTE À INCLUSÃO DA ‘TAXA JUDICIÁRIA’ NO CONCEITO DE ‘CUSTAS OU DESPESAS JUDICIAIS’ CONSTANTE NA REDAÇÃO DO ART. 10, X, DA LEI Nº 3.350/99 E ASSIM ISENTAR DO PAGAMENTO AS AUTARQUIAS MUNICIPAIS. O ART. 97 DA CRFB E DO ART. 948 E SEGUINTES DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS ARTIGO 10, INCISO X E 17, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3350/99, AFASTANDO-SE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA NO TOCANTE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS E MUNICIPAIS NAS HIPÓTESES LEGAIS.
– Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0023322-40.2007.8.19.0021, o Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 10, X, c/c art. 17, IX, ambos da Lei Estadual nº 3.350/99, ‘AFASTANDO O ENTENDIMENTO QUANTO À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS E MUNICIPAIS NAS HIPÓTESES LEGAIS.’ 
– Restou assentado na Arguição que os fatos geradores da taxa judiciária e das custas judiciais, no plano estadual, são previstos em diplomas legais distintos, estando a primeira disciplinada no Código Tributário Estadual (CTE – Decreto-Lei nº 05/75), cujo art. 115, caput e parágrafo único, exclui, por meio de silêncio eloquente, as autarquias federais e municipais da isenção conferida ao pagamento da taxa judiciária. 
– Há inequívoca especialidade do regramento contido no CTE no que diz respeito à taxa judiciária, devendo ser observada a exclusão proposital das autarquias municipais à isenção do tributo, em detrimento da regra contida na Lei Estadual nº 3.350/99, regra especial para as custas judiciais, em obediência à regra de interpretação em situações de conflito aparente de normas, onde a lei especial derroga, no ponto do conflito, a lei geral (lex specialis derogat generali).
– ‘A aparente inconstitucionalidade da norma impugnada encontra adequação na equivalência, para efeitos tributários, entre as custas judiciais e a taxa judiciária, bastando empregar-se uma interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais em testilha’, afastando-se, portanto, a isenção do pagamento a taxa judiciária no tocante às autarquias federais e municipais nas hipóteses legais. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls.1-2, e-doc. 353). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 367).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.

Sustentou que “compete aos Estados legislarem concorrentemente com a União sobre custas e serviços forenses, sendo certo que a concessão de eventual isenção do tributo somente poderá ocorrer mediante edição de leis de específica”, e que “com base nesta autorização constitucional foi que o Estado do Rio de Janeiro editou a lei 3.350/99, a qual nos artigos 10, X e 17, IX trouxe previsão expressa no sentido de isentar o recorrente (autarquia municipal) do pagamento da taxa judiciária, incluindo-a no conceito de custas” (fl. 5, e-doc. 376).

Argumentou ser “inconteste que a lei estadual fluminense 3.350/99 é norma específica em relação ao Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro eis que regula inteiramente as situações de incidência e de isenção da taxa judiciária (espécie tributária), tendo sido editada, portanto, com arrimo nos artigos 24, IV e 150, § 6º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 376).

Salientou que, “ao promover a diferença entre as espécies tributárias – custas e taxa judiciária – com fundamento no fato gerador de cada uma delas para justificar a cobrança desta última, a Corte de origem violou diretamente o conteúdo dos artigos constitucionais acima mencionados e atuou como verdadeiro legislador positivo eis que retirou do Estado do Rio de Janeiro a competência que lhe é constitucionalmente garantida para legislar sobre a matéria” (fl. 7, e-doc. 376).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 392).

No agravo, o agravante assevera ser “patente a violação aos dispositivos constitucionais acima, mormente pelo fato de a r. decisão recorrida ter promovido distinção, onde o legislador não o fez, entre custas e taxas para fins de obrigar o agravante a pagar por esta última, devendo, pois, ser cassada” (fl. 3, e-doc. 434). 

Pede, “caso não haja retratação, seja conhecido e provido o presente agravo a fim de se determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário para que, uma vez submetido a julgamento perante o E. STF, seja também conhecido e provido” (fl. 5, e-doc. 434).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

5. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou a regra da especialidade e a interpretação literal de normas tributárias isentivas e concluiu pela obrigatoriedade do pagamento da taxa judiciária questionada, nos termos da seguinte fundamentação:
“Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0023322-40.2007.8.19.0021, o Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 10, X, c/c art. 17, IX, ambos da Lei Estadual nº 3.350/99, ‘AFASTANDO O ENTENDIMENTO QUANTO À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS E MUNICIPAIS NAS HIPÓTESES LEGAIS’ (grifos no original). (...)
Restou assentado na Arguição que os fatos geradores da taxa judiciária e das custas judiciais, no plano estadual, são previstos em diplomas legais distintos, estando a primeira disciplinada no Código Tributário Estadual (CTE – Decreto-Lei nº 05/75), cujo art. 115, caput e parágrafo único, exclui, por meio de silêncio eloquente, as autarquias federais e municipais da isenção conferida ao pagamento da taxa judiciária, conforme se percebe da transcrição do dispositivo: (...)
Nessa perspectiva, há inequívoca especialidade do regramento contido no CTE no que diz respeito à taxa judiciária, devendo ser observada a exclusão proposital das autarquias municipais à isenção do tributo, em detrimento da regra contida na Lei Estadual nº 3.350/99, regra especial para as custas judiciais, em obediência à regra de interpretação em situações de conflito aparente de normas, onde a lei especial derroga, no ponto do conflito, a lei geral (lex specialis derogat generali). (...)
Logo, conforme destacado no Acórdão que acolheu a Arguição ‘a aparente inconstitucionalidade da norma impugnada encontra adequação na equivalência, para efeitos tributários, entre as custas judiciais e a taxa judiciária, bastando empregar-se uma interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais em testilha’, afastando-se, portanto, a isenção do pagamento a taxa judiciária no tocante às autarquias federais e municipais nas hipóteses legais, com esteio do Acórdão de fls. 690/698” (fls. 5-9, e-doc. 353).

Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia referente à isenção da taxa judiciária, com fundamento na Lei estadual n. 3.350/1999 e no Código Tributário estadual. 

Como assentando na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, procedimento inadmissível nessa via recursal. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 626.704-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2011).

“Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE n. 1515977 AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 831.578-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora